Tribunal: TJMT
Processo: 1022814-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022814-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IRAN PEDRO DA CUNHA PEREIRA - CPF: 059.255.981-56 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISITA ÍNTIMA DE COMPANHEIRA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – AGRAVO INTERPOSTO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – INVIABILIDADE – REEDUCANDO QUE TAMBÉM FIGURA NO POLO ATIVO DO RECURSO – INTERESSE EM CONTESTAR A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COMPANHEIRA PRESA EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUANDO PORTAVA ENTORPECENTES TENTANDO ENTRAR NA REFERIDA UNIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSPENSÃO DE VISITA ÍNTIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ASSEGURADO O DIREITO DE VISITA ASSISTIDA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – ART. 41, X, DA LEI N. 7.210/1984 – DIREITO NÃO ABSOLUTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Embora a agravante não tenha comprovado união estável com o reeducando, observa-se que este também figura no polo ativo do recurso em questão, não havendo que se falar em não conhecimento do agravo por ilegitimidade de parte.

A interposição do recurso de agravo em execução retrata o interesse do reeducando em contestar decisão que possa gerar gravame ao condenado.

O art. 41 da LEP assegura direitos subjetivos aos presos, dentre os quais alimentação suficiente e vestuário (inciso I), assistência material (inciso VII) e visita social do cônjuge, companheira (o), parentes e amigos (inciso X), nada dispondo sobre o direito à visita íntima (destinada ao relacionamento sexual dos encarcerados).

O direito dos presos à visita íntima é incontroverso, de modo que são inúmeras as lides em que se discutiu, não a sua existência, mas a concreção em condições de respeito à dignidade humana e preservação da intimidade da pessoa, embora carente de previsão legal em ato normativo originário (STJ, REsp 1389952, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.11.2016). Todavia, nenhum direito se reveste de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público podem legitimar, excepcionalmente, medidas restritivas (STF, MS 23.452, rel. Min. Celso de Mello, DJ 15.5.2000).

Entretanto, o alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado no caso dos autos, pois a companheira do agravante, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com substância entorpecente e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada em 1o grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Damalla Ferreira Ramos
e
Iran Pedro da Cunha Pereira
, qualificados, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para visita íntima ao reeducando Iran Pedro da Cunha Pereira.

Extrai-se do presente agravo que a recorrente
Damalla
é companheira de
Iran Pedro da Cunha Pereira
, que atualmente cumpre pena em regime fechado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (PEP no 6011- 60.2017.8.11.004).

Assevera que efetuou pedido de visita íntima ao Diretor da Cadeia, que restou indeferido, com fundamento na Instrução Normativa no 0007/2019/SAAP/SESP, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de certidão criminal negativa para que se confeccione a carteirinha de visitante.

Alegou que, por se tratar de medida desproporcional e de duração inestimável,
Damalla
requereu ao juízo fosse reconhecido seu direito de visita íntima, que também restou indeferido.

Aduziu que a autoridade agravada indeferiu o pleito por se tratar de pessoa condenada pelo chamado tráfico privilegiado, sendo esta decisão desproporcional, eis que o processo crime em desfavor da impetrante tramita desde 2017 e, no momento, foi interposta apelação criminal, a qual ainda não foi remetida ao Tribunal de Justiça.

Por fim, afirmou que a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP viola frontalmente a Lei de Execuções Penais, pois impõe restrições de monta tal a desvirtuar o direito de visitas, praticamente o inviabilizando.

A defesa afirma que há cerceamento ilegal do direito de visitas, requerendo, portanto, o provimento do agravo para reformar a decisão de Ref. 31, para que seja deferido o pedido de visita íntima formulado por
Damalla
e
Iran
(Id. 65086991, p. 133/139).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do agravo de execução (Id. 65086991, p. 184/188).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 65086991, p. 192).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 72326480), sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1. Pleito de direito de visita íntima ao reeducando – Necessidade de abertura de preliminar desta Procuradoria – Não conhecimento do agravo – Ilegitimidade de parte – A Agravante não faz parte da relação jurídico-processual – Mérito: Inviabilidade – Recorrente que ostenta contra si ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas qualificado, haja vista a tentativa de adentrar à Cadeia Pública com drogas escondidas –
Pelo Improvimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução penal interposto por
Damalla Ferreira Ramos
e
Iran Pedro da Cunha Pereira
, pugnando pelo deferimento do pedido de autorização para visita íntima ao reeducando
Iran Pedro da Cunha Pereira
.

Em sede preliminar, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do agravo, sustentando ilegitimidade de parte, pois, a agravante
Damalla Ferreira Ramos
não faria parte da relação jurídico-processual na presente execução penal.

Inicialmente, registra-se que a Execução Penal no 6011-60.2017.811.0004, de competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, tem como promovido Iran Pedro da Cunha Pereira e como promovente o Estado de Mato Grosso.

Por oportuno, verifica-se que o presente agravo em execução foi interposto por
Damalla Ferreira Ramos
e também pelo reeducando
Iran Pedro da Cunha Pereira
, ambos assistidos pela Defensoria Pública.

Logo, não há que se falar em não conhecimento do agravo em execução, posto que o reeducando
Iran
figura no polo ativo do presente recurso.

O artigo 195 da Lei de Execução Penal, aduz que
“
O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. ”

Outrossim, a interposição do recurso de agravo em execução, retrata o interesse do reeducando em contestar decisão que possa gerar gravame ao condenado.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

Em resumo, o mérito da questão objetiva a reforma da decisão que denegou o pedido de concessão de visitas íntimas ao agravante
Iran
.

Assim, o cerne do agravo consiste em saber se a proibição à visita íntima, de mulher condenada por tráfico privilegiado ao seu companheiro que se encontra preso em regime fechado, configura cerceamento ilegal de direito.

Observa-se dos presentes autos que
Iran
possui 03 (três) condenações em cumprimento de reprimenda que somam 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e
Damalla
(companheira), responde ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 por ter sido flagrada quando tentava
introduzir substância entorpecente
no mesmo presídio que pretende visitar
.

Ademais,
o indeferimento do pedido de
Damalla
baseou-se na Instrução Normativa no 0007/2019/SAAP/SESP, em razão de seus antecedentes criminais, pois, possui contra si a ação penal no 11339-68.2017.811.0004 (código 257812), que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual foi condenada pelo delito tipificado no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), ambos da Lei no 11.343/06.

Quanto ao indeferimento do direito de visita íntima, assim consignou o juízo
a quo
:

“[...] A defesa, na mov. 22, requer seja autorizada a realização de visita íntima ao reeducando por sua esposa
Dâmalla Ferreira Ramos
, aduzindo que ela se encontra impedida de realizar tal modalidade de visita desde o dia 15/7/2017, quando foi presa em flagrante delito nos autos de cód. 256383, aduzindo ser incabível no sistema jurídico pátrio a pena de caráter perpétuo, eis que no caso dos autos a requerente sequer sabe até quando ficará impedida de visitar seu cônjuge preso.

O Ministério Público, na mov. 28, opinou contrariamente à pretensão defensiva sob o argumento de que a requerente
Dâmalla Ferreira Ramos
responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado justamente nas imediações do estabelecimento prisional quando foi autuada portando entorpecentes na referida unidade.

Ao compulsar os antecedentes criminais de
Dâmalla Ferreira Ramos
, verifico que ela possui contra si a ação penal de cód. 257812/ 1a Vara Criminal, na qual houve condenação no dia 14/1/2020, pelo delito tipificado no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei no. 11.343/06, com recurso de apelação interposto pela Defesa.

Sendo assim, tratando-se de crime de tráfico praticado nas imediações da cadeia pública local, local em que o reeducando se encontra preso atualmente, e, já tendo ocorrido a condenação da requerente pelo referido fato,
mantenho a suspensão
do direito de
visita íntima
da requerente
Dâmalla Ferreira Ramos
até o trânsito em julgado,
ficando assegurado o direito à visita assistida
. [...]”
(Id. 65086991, p. 70)

Pois bem.

O artigo 41 da Lei de Execuções Penais assegura direitos subjetivos aos presos, dentre os quais alimentação suficiente e vestuário (inciso I), assistência material (inciso VII) e visita social do cônjuge, companheira (o), parentes e amigos (inciso X), nada dispondo sobre o direito à visita íntima [destinada ao relacionamento sexual dos encarcerados].

Não obstante, é consenso doutrinário que seu rol é meramente exemplificativo, devendo ser
“assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”
(LEP, art. 3o), aqui compreendida, portanto, a visita íntima (Alex Couto de Brito, in Execução Penal, São Paulo: RT, 2013, p. 139).

O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Estado é o maior responsável pelo estado de coisas inconstitucionais que se passa no sistema penitenciário (ADPF 347/DF), de modo que não se afigura razoável que as mazelas identificadas sejam ainda “debitadas na conta” dos presos, mediante proibição irrestrita dos direitos assegurados na LEP (arts. 3o e 41).

Sobre a visita íntima, na esfera federal, o Decreto no 6049/2007 aprovou o Regulamento Penitenciário Federal e prevê expressamente que a
“visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça”
(art. 95), bem como que é
“proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos”
(parágrafo único).

Igualmente, a Portaria no 718/2017, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DJU 30.08.2017), regulamentou a visita íntima, com periodicidade mínima de uma vez por mês, em local adequado que assegure a intimidade e com duração de 01 (uma) hora, proibida sua realização nas celas (art. 1o, §§ 4o e 5o).

Em Mato Grosso, a Constituição do Estado estabelece que a Política Penitenciária se subordinará ao princípio de
“respeito à dignidade e à integridade física dos presos, assegurando-lhes o pleno exercício dos direitos não atingidos pela condenação”
(art. 85, I).

Anote-se que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos mato-grossense editou, em 2014, Normas de Visita e implantou o respectivo Procedimento Operacional Padrão, tendo definido e regulamentado três modalidades de visitas possíveis: familiar, íntima e social. Mais recentemente, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso editaram, conjuntamente, a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP (D.O.E. 25.9.2019), cujo Título V regulamenta, de modo expresso, o direito de visita íntima à pessoa privada de liberdade, com a ressalva de que
“deve ser realizada em espaço apropriado, respeitando a privacidade do momento, devendo-se evitar que as visitas íntimas sejam realizadas em espaços comunitários ou no interior das celas”
(art. 18).

Enfim, o direito dos presos à visita íntima é incontroverso, de modo que são inúmeras as lides em que se discutiu, não a sua existência, mas a concreção em condições de respeito à dignidade humana e preservação da intimidade da pessoa, embora carente de previsão legal em ato normativo originário (STJ, REsp 1389952, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.11.2016).

Todavia, nenhum direito se reveste de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público podem legitimar, excepcionalmente, medidas restritivas. (STF, MS 23.452, rel. Min. Celso de Mello, DJ 15.5.2000).

Assim, não obstante os argumentos do agravo, nos termos da Instrução Normativa no. 0007/2019/SAAP/SESP, o agravante não tem por garantido o direito à visita íntima.

Não se esquecendo da necessidade de preservar a instituição familiar, mediante a manutenção do direito à comunicação entre os seus membros, verifica-se que, no caso, essa comunicação não foi extraída do agravante e sua companheira que, segundo as informações, tiveram por concedido não somente o direito às visitas assistidas como aquelas
on line
, regulamentadas pela Portaria 10/2020/SAAP/SESP/MT (Id. 65086991, p. 157/159).

Ainda, a aplicabilidade da Instrução Normativa no 0007/2019/SAAP/SESP, que condiciona o exercício do direito de visita à apresentação de certidões criminais negativas em 1a e 2a instâncias que se deve indagar para aferir a incidência dos ditames mencionada instrução,
a priori
, é se os fatos encontram subsunção numa das hipóteses de incidência previstas na Lei de Execução Penal.

Consoante dispõe o artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais - LEP, que apregoa
“ Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento"
.

Neste contexto, possível a regulamentação da matéria no âmbito do estabelecimento prisional, via de normatização própria.

In casu
, a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP dispõe que o direito de visita está condicionado à apresentação de certidões criminais negativas em 1a e 2a instâncias e, no ponto, conforme já mencionado,
Damalla
ostenta condenação em 1a instância pelo crime de tráfico privilegiado, perpetrado no interior da mesma Cadeia Pública local ao visitar o mesmo recuperando.

Assim, o direito de visitação não foi restringido apenas porque
Damalla
responde uma ação penal, mas porque a requisitante do direito havia tentado ingressar, com drogas no estabelecimento prisional onde seu companheiro cumpre pena.

Neste sentido, em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA PELA COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. TENTATIVA ANTERIOR DE ENTRAR COM DROGAS NO PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ART. 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. O direito do preso à visitação não é absoluto e pode ser restringido mediante ato motivado. 2. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos. 3. Merece prestígio a ponderação - razoável e adequada - do Tribunal de Justiça, principalmente porque foi destacado pelo Juízo das Execuções que a situação impeditiva não possuía caráter perpétuo e a motivação está vinculada à segurança prisional e à ressocialização do interno, que recebia a visita de outros parentes. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1690426/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Até mesmo comportamentos que não configuram, em tese, ilícito penal, mas que são atentatórios às regras de visitação, podem ensejar restrição, suspensão ou cancelamento do direito por ato do Diretor do estabelecimento prisional, o qual deve ser comunicado ao Juízo da Execução, como, por exemplo, promover tumulto, estar sob ação de bebida alcoólica ou substância entorpecente durante a visita, incitar atos de indisciplina dos internos ou utilizar trajes proibidos (como sapatos de salto alto) etc.

Existem normas para a visitação aos custodiados nos estabelecimentos penais, as quais não podem ser violadas sem nenhuma consequência prática, apenas por ser obrigação da administração controlar o ingresso das visitas.

Assim sendo, parece razoável e adequada a decisão que, apesar de manter, justificadamente, a situação impeditiva, destacou que não se cuida de situação impeditiva de caráter perpétuo, concedendo à
Damalla
o direito a outras espécies de visitas, capazes de manter a comunicação entre ambos e a manutenção do vínculo familiar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o presente recurso de agravo em execução penal, interposto por
Damalla Ferreira Ramos
e
Iran Pedro da Cunha Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021